Tribunal: STF
Processo: Rcl 82376
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região – TRT18 na Ação Trabalhista 0020320- 25.2021.5.04.0511, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF — Tema 246 RG e do Recurso Extraordinário 1.298.647/SP – Tema 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.  



    Argumenta que:  



    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do ente público ao pagamento de multa do art. 477, da CLT e diferenças de piso de enfermagem. 



    Interposto o Recurso Ordinário, invocando, em apertada síntese, a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarada na ADC 16, e a vedação de condenação automática, por força do no RE 760.931, bem como a incidência do art. 374, IV, do CPC, o Acórdão prolatado pelo TRT da 18º Região, deu provimento parcial ao apelo do ente público mantendo a imputação de responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás imposta pelo d. juízo de origem quanto à diferença de piso de enfermagem (documento 1, p. 3). 



    Sustenta o reclamante que:



    A responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho. Essas irregularidades, vale dizer, devem ser passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V do enunciado nº 331 do TST. 



    No julgamento do RE 760931, em sede de Repercussão Geral, o STF decidiu que a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública nos contratos de terceirização fica condicionada à existência de prova inequívoca da omissão do Poder Público na fiscalização do contratado, ÔNUS DO RECLAMANTE. 



    Noutro giro, no RE 1.298.647, Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, restou assentado que é “imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público ”. 



    In casu, o autor da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa in vigilando da Fazenda Pública, sendo que esta Corte Constitucional já decidiu que cabe ao reclamante a prova acerca da omissão do Ente Público (documento 1, p. 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito (documento 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência estrita do ato reclamado aos paradigmas invocados, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:  



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:  



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso concreto, o TRT18, ao julgar o recurso ordinário do ora reclamante, decidiu:



    Nesse contexto, inicialmente, esta Relatora reformava a r. sentença para afastar a responsabilidade subsidiária imputada ao segundo reclamado, ESTADO DE GOIÁS, excluindo sua condenação



    [...]



    Contudo, por ocasião da sessão de julgamento, reapreciando a matéria, acolhi a divergência apresentada pelo Exmo. Desembargador Marcelo Nogueira Pedra, para limitar a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás tão somente em relação à condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial nacional referentes ao período de janeiro a junho de 2024 (mês da rescisão contratual), afastando a responsabilidade do ente público em relação as demais verbas impostas pelo d. juízo de origem, tudo consoante os fundamentos a seguir transcritos:



    "Peço vênia para divergir parcialmente, na forma adiante: 



    Em relação à diferença remuneratória decorrente do piso salarial nacional (05/2023 a 03 /06/2024 consoante definido na sentença), não obstante de ter sido objeto do processo de fiscalização dos autos IC 001133.2024.18.000/0, o reclamado Estado de Goiás reconheceu na audiência realizada no dia 22/08/2024, na Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, sob a presidência da d. procuradora do trabalho Milena Cristina Costa, que o repasse da referida parcela foi parcial, 'in verbis' - fl. 279:



    'QUE na conta bancária do fundo rescisório do HUGO, relativa ao ICEM, consta a quantia parcial referente ao piso nacional da enfermagem; QUE até o dia 26.8.2024 haverá transferência de R$ 728.469,80 para a conta do fundo rescisório do HUGO visando o pagamento do complemento do piso nacional da enfermagem aos ex empregados das 4 policlínicas e HUGO; QUE a SES/GO já possui os TRCTs dos 3 empregados do ICEM que retornaram à atividade diante de término de afastamento pelo INSS; QUE já estão sendo tomadas providências junto à SES/GO para pagamento das verbas rescisórias dos mencionados empregados. Nada mais.' (ID. dc795f5, fls. 1035, grifou-se)



    Não consta dos autos comprovante da supramencionada transferência/repasse. 



    Anota-se que, nos autos IC 001133.2024.18.000/0, a primeira reclamada se insurgiu quanto à ausência de pagamento dos repasses das diferenças do piso salarial tão somente em relação ao exercício de 2024 (janeiro a julho), conforme se infere da Ata de Reunião nº 70730.2024 - fl. 289: 



    Às 11h04min do dia treze do mês de agosto do ano de 2024 (13/08/2024), na sede do Ministério Público do Trabalho em Goiânia, sob a presidência da Exma. Procuradora do Trabalho, Dra. Milena Cristina Costa, realizou-se reunião nos autos do IC 001133.2024.18.000/0. 



    Para representar INSTITUTO CEM (HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - HUGO), compareceu o seu presidente, Sr. Jeziel Barbosa Ferreira, o qual informou ao MPT: QUE solicitou essa reunião para fins de esclarecer sobre a questão da destinação dos valores referentes ao piso nacional da enfermagem, de janeiro a julho de 2024, referente aos ex-empregados das quatro Policlínicas e do HUGO; QUE o ICEM possuía verba referente ao piso nacional da enfermagem a qual foi transferida para a conta global do fundo rescisório tratada na última audiência; QUE o ICEM não transferiu a totalidade dos valores do piso, porque não recebeu 100% desses valores da Secretaria Estadual de Saúde - SES/GO; QUE o presidente do ICEM solicita à SES informações sobre qual o valor do piso remanescente que irá ingressar na conta global do fundo rescisório, advindos do Governo Federal para a SES/GO.' (ID. bf90da3, fls. 1045)



    Destarte, incontroverso o repasse do ente estatal à empresa reclamada das diferenças do piso salarial referente ao ano de 2023. 



    Considerando que o pagamento da referida diferença remuneratória depende do repasse do Estado de Goiás à primeira reclamada dos valores recebidos a título de assistência financeira complementar prestada pela União, conforme decidido pelo STF na ADI 7.222, tem-se que o reclamado Estado de Goiás é responsável em relação às parcelas não transferidas ao empregador e devidas à reclamante (janeiro a junho de 2024). 



    Diante do exposto, limito a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás tão somente em relação à condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial nacional referentes ao período mencionado, afastando a responsabilidade do ente público em relação as demais verbas impostas pelo d. juízo de origem. Dá-se parcial provimento."



    Dou parcial provimento (documento 4 – grifei).



    Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o reclamante, a partir da própria afirmação deste de que não havia efetuado o repasse integral das verbas referentes ao piso salarial. Na sequência, a partir da não comprovação da quitação do débito referente ao piso salarial pago a menor, o juízo reclamado reconheceu a falha do ente público no repasse e atribuiu-lhe a responsabilidade tão somente sobre ponto. As demais verbas rescisórias, por ausência de comprovação da culpa in vigilando, foram excluídas da condenação do Estado de Goiás. 



    Desse modo, não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes. Assim, mostra-se incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    É interessante destacar que a Rcl 82.793/GO, caso idêntico a este, foi decidida neste mesmo sentido por Sua Excelência o Relator, Ministro Alexandre de Moraes. Extraio daquela decisão:



    Embora pacífico o entendimento da CORTE no que se refere à necessidade de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, bem como da prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a fim de atrair sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas, verifica-se que, no caso concreto, as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos capazes de afastar a aplicação dos precedentes vinculantes suscitados.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região deu provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo Estado de Goiás, afastando a responsabilidade subsidiária do Poder Público pelo pagamento das verbas rescisórias a ex-empregados do Instituto Cem, por não ter restado comprovada a ausência de fiscalização nesse aspecto.



    Contudo, o Tribunal reclamado manteve a responsabilidade subsidiária do Estado pelo pagamento da diferença remuneratória decorrente do piso salarial nacional no caso concreto, sob o fundamento de que “o reclamado ESTADO DE GOIÁS reconheceu na audiência realizada em 22/08/2024, na Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, sob a presidência da d. procuradora do trabalho Milena Cristina Costa, que o repasse da referida parcela foi parcial”.



    [...]



    Nessas circunstâncias, em que assentada pela autoridade reclamada a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a partir do próprio reconhecimento pelo Estado de Goiás, nos autos do processo de fiscalização IC 001133.2024.18.000/0 junto ao Ministério Público do Trabalho, de que efetuou o repasse parcial da diferença remuneratória alusiva ao piso salarial nacional, não se constata violação aos paradigmas de controle invocados.



    [...]



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (Rcl 82.793/GO, DJe 7/8/2025).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se cabe reclamação contra matéria acobertada pela preclusão.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, não há registro de insurgência na origem quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, de modo que a matéria está acobertada pela preclusão. 



    4. Ainda que não se reconhecesse a preclusão, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao não conhecer do recurso ordinário, não tratou da matéria constante dos paradigmas invocados, de modo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 161, parágrafo único; CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023; STF, Rcl 61.649 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23/10/2023; STF, Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/12/2023 (Rcl 77.355 AgR/BA, Primeira Turma, DJe 5/6/2025, da minha relatoria).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator